Tribunal: TJDFT
Processo: 0729908-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE VÍDEO CONTENDO RELAÇÕES SEXUAIS ENTRE O ACUSADO E A OFENDIDA. TRANSCRIÇÃO E DESCRIÇÃO DAS IMAGENS E FALAS CONTIDAS NAS MÍDIAS PELO JUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIDO.
I - Se o conteúdo das imagens as quais continham relações sexuais entre o acusado e a ofendida foi minuciosamente descrito nos autos pelo Juízo reclamado, permitiu-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
II - De outro lado, a manutenção dos arquivos de vídeo no feito implicará em inegável e desnecessário constrangimento à ofendida, além do risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação a sua privacidade, intimidade e dignidade, bem como implicará revitimização.
III - Reclamação procedente.